Tribunal: TCU
Processo: 033.841/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgada irregulares as contas recorrente, com condenação em débito, em tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve por objeto ações emergenciais de defesa civil, recuperação de residências, construção de rede de drenagem e obras complementares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, se aprecia recurso de revisão contra o Acórdão 8157/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 e no art. 288 do Regimento Interno do TCU (RITCU), em: 9.1. indeferir o pedido de ingresso nos autos formulado pelo Município de Galiléia-MG, nos termos do art. 146, §§ 2o e 5o, do RITCU; 9.2. não conhecer do presente recurso de revisão, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade; 9.3. reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, tornando insubsistente o Acórdão 8157/2021-TCU-Primeira Câmara , com o subsequente arquivamento do presente processo, nos termos dos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e 9.4. comunicar a presente deliberação ao recorrente, à empresa Prester Ltda., ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.